Tribunal: TJSP
Processo: 1002085-43.2019.8.26.0529
Classe: Embargos de Declaração Cível / Regime Previdenciário
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – SANTANA DO PARNAÍBA – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS – Não incidência de contribuições previdenciárias sobre parcelas não incorporáveis à aposentadoria do servidor – Sentença de procedência mantida – Alegação de omissão quanto à incidência sobre o décimo terceiro salário –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – SANTANA DO PARNAÍBA – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS – Não incidência de contribuições previdenciárias sobre parcelas não incorporáveis à aposentadoria do servidor – Sentença de procedência mantida – Alegação de omissão quanto à incidência sobre o décimo terceiro salário – Ocorrência – Vício sanado para esclarecer que o décimo terceiro salário integra a base de cálculo da contribuição previdenciária – Vício sanado, sem modificação do resultado – Demais alegações que demonstram irresignação com o resultado do julgamento e buscam sua modificação, o que se mostra incabível nesta sede – Embargos de declaração parcialmente providos.